Tribunal: TJMT
Processo: 1068553-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068553-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MILENE SILVA DE MAGALHAES - CPF: 688.454.211-04 (RECORRIDO), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1068553-28.2025.8.11.0001

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrida:

MILENE SILVA DE MAGALHÃES

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07/05/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ESPELHAMENTO DE TELA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. REDUÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de nulidade de contratos de empréstimo, restituição de valores transferidos via PIX e indenização por danos morais, em razão de fraude decorrente do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, no qual a consumidora realizou sessões de espelhamento de tela em dois dias consecutivos, resultando em contratação de empréstimos e transferência indevida de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão:

(i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros em operações financeiras digitais;

(ii) estabelecer se a conduta da consumidora, ao repetir voluntariamente procedimento de espelhamento de tela em dias consecutivos com terceiros desconhecidos, caracteriza culpa concorrente apta a modular a responsabilidade civil;

(iii) determinar a extensão da reparação material e moral devida, bem como a validade dos contratos celebrados mediante fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento dos serviços financeiros e responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo parte legítima para responder por fraudes relacionadas às operações realizadas em sua plataforma.

4.

A participação de terceiros fraudadores não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois fraudes bancárias praticadas no âmbito de operações digitais configuram fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

5.

A alegação de complexidade da causa não prospera, pois os fatos essenciais são incontroversos, inclusive quanto à dinâmica da fraude reconhecida pela própria recorrente, inexistindo necessidade de perícia técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

6.

O art. 18 da Lei no 12.965/2014 é inaplicável à hipótese, pois disciplina responsabilidade de provedores por conteúdo gerado por terceiros, e não a prestação de serviços financeiros submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.

7.

Os contratos de empréstimo celebrados durante a fraude são nulos, pois ausente manifestação livre e consciente de vontade, requisito essencial de validade do negócio jurídico previsto no art. 104, I, do Código Civil.

8.

A consumidora contribui significativamente para o resultado danoso ao realizar duas sessões de espelhamento de tela em dias consecutivos com interlocutores desconhecidos, mesmo após circunstância apta a despertar suspeita, configurando culpa concorrente nos termos do art. 945 do Código Civil.

9.

A falha da instituição financeira persiste ao não identificar e bloquear operações atípicas e incompatíveis com o padrão de movimentação da consumidora, afastando a caracterização de culpa exclusiva da vítima.

10.

O valor da restituição material deve ser limitado ao montante efetivamente não restituído, pois a própria consumidora reconhece o estorno prévio parcial de R$ 4.999,99, sendo indevida restituição integral sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

11.

A indenização por danos morais é afastada, pois a contribuição qualificada da consumidora para a ocorrência do evento rompe, em grau relevante, o nexo causal necessário para imputação do dano extrapatrimonial à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias digitais, por constituírem fortuito interno.

2.

A repetição voluntária de comportamento de risco pelo consumidor, após circunstância apta a gerar suspeita, caracteriza culpa concorrente e autoriza modulação da responsabilidade civil.

3.

Contratos celebrados mediante fraude com espelhamento de tela são nulos por ausência de consentimento válido.

4.

A restituição material deve observar valores já estornados pela instituição financeira, vedado enriquecimento sem causa.

5.

A culpa concorrente qualificada do consumidor pode afastar indenização por danos morais quando compromete o nexo causal entre a falha do serviço e o dano extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, e 14, §3o, II; CC, arts. 104, I, 884 e 945; Lei no 9.099/95, arts. 3o, 46 e 55; Lei no 12.965/2014, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 479; TJMT, Apelação Cível no 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024; TJMT, N.U 1015713-35.2025.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 353214448, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados para condenar a reclamada a:

a)
declarar a nulidade dos contratos de empréstimo
realizados em nome da autora, nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 8.700,00, afastando a exigibilidade dos débitos deles decorrentes, bem como determinando a imediata cessação de quaisquer cobranças;

b) condenar a requerida à
restituição dos valores indevidamente suportados pela autora
, consistentes na transferência via PIX no valor de
R$ 5.555,55
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

c)
abster-se de realizar qualquer cobrança
relativa aos contratos ora declarados nulos, bem como
proceda à exclusão de eventual negativação
decorrente dos referidos débitos;

d) pagar
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por
danos morais
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária”.

Em suas
razões recursais
, sustenta a recorrente, em síntese:

(i) preliminarmente, ilegitimidade passiva, pois a fraude decorreu de culpa exclusiva da autora ou de terceiros, e não de falha em seu sistema;

(ii) necessidade de perícia técnica para apuração do crime virtual, o que tornaria a causa complexa e incompatível com o rito dos Juizados Especiais;

(iii) aplicabilidade do art. 18 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), que afastaria sua responsabilidade por conteúdo gerado por terceiros;

(iv) ausência de ato ilícito, pois todas as operações foram autenticadas com dispositivo cadastrado, IP habitual e validação biométrica facial;

(v) culpa exclusiva da consumidora, que voluntariamente espelhou a tela do celular e seguiu instruções de terceiros;

(vi) não aceitação de telas sistêmicas como prova, configurando cerceamento de defesa;

(vii) impossibilidade de devolução dos danos materiais; e

(viii) ausência ou excessividade da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A recorrente renova, em sede recursal, a
preliminar de ilegitimidade passiva
, argumentando que a fraude foi praticada por terceiros e que não houve falha em seu sistema de segurança. A tese não prospera.

Basta observar que a recorrente é responsável pela administração da conta digital da autora, oferta de crédito e operacionalização das transações via PIX impugnadas, integrando a cadeia de fornecimento dos serviços financeiros, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

A eventual participação de terceiros fraudadores não afasta a legitimidade da instituição financeira para responder pela falha na prestação do serviço. A questão da responsabilidade pelo evento danoso é matéria de mérito, não de legitimidade.
Rejeito a preliminar.

Sustenta a recorrente que a causa seria complexa, exigindo perícia técnica para apuração do crime virtual, o que tornaria o feito incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Também
não assiste razão à recorrente neste ponto.

Os fatos essenciais da demanda são incontroversos: a própria recorrente reconheceu, em
contestação
, que a autora foi vítima do "
golpe da falsa central de atendimento
", com espelhamento de tela e indução por terceiros. Não há disputa sobre a dinâmica da fraude. A controvérsia é jurídica, não fática, dispensando perícia técnica. A causa é compatível com o rito dos Juizados Especiais.

Frisa-se que o art. 3o da Lei no 9.099/95 não exclui da competência dos Juizados Especiais causas que envolvam tecnologia, mas sim causas de natureza complexa que demandem produção probatória incompatível com o rito simplificado. Não é o caso dos autos, em que os fatos estão suficientemente documentados.
Rejeito a preliminar.

A recorrente invoca o art. 18 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que isenta o provedor de conexão de responsabilidade civil por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. O argumento é manifestamente inaplicável ao caso.

O Mercado Pago é uma
instituição de pagamento
, sujeita à regulação do Banco Central do Brasil e ao Código de Defesa do Consumidor. A norma invocada regula a responsabilidade de provedores de acesso e de aplicações de internet por conteúdo publicado por usuários,

situação completamente distinta da prestação de serviços financeiros e bancários.

A relação jurídica discutida nos autos é de consumo, regida pelo CDC, e não pelo Marco Civil da Internet.
Afasto o argumento.

Já as demais preliminares suscitadas nas razões recursais, litisconsórcio necessário e ausência de comprovante de residência foram adequadamente afastadas na sentença de origem, cujos fundamentos adoto, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Pois bem, o processo teve origem em ação de indenização por cobrança indevida cumulada com reparação por danos morais e materiais. A autora narrou que, em setembro de 2025, ao tentar adquirir uma lava-louças pelo Mercado Livre, foi vítima do "
golpe da falsa central de atendimento
".

Conforme relatado na própria petição inicial e no Boletim de Ocorrência no 2025.307918, a autora realizou
duas sessões de espelhamento de tela
:

1)

a
primeira
no dia
22/09/2025
, com um indivíduo identificado como
"Luiz Henrique"
, via
WhatsApp
no ”
4796638664
”;

2)

a
segunda
no dia
23/09/2025
, com outro indivíduo via
WhatsApp
no “
55.4195194515
”.

Em decorrência das fraudes, foram realizadas transações indevidas totalizando
R$ 15.255,55
.

A própria autora reconhece que o Mercado Pago efetuou o estorno de
R$ 4.999,99
, permanecendo pendentes o cancelamento dos empréstimos e a restituição do saldo remanescente da transferência via PIX.

Nesse contexto, vê-se que a relação entre as partes é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor.

Objetivamente, a recorrente responde por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que atribui às instituições financeiras responsabilidade por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por constituírem fortuito interno.

Passa-se, assim, à análise da extensão dessa responsabilidade, à luz da conduta da própria consumidora.

O ponto central que diferencia este caso da hipótese típica de fortuito interno é a
conduta reiterada da autora
, que, conforme narrado na própria petição inicial e confirmado no Boletim de Ocorrência no 2025.307918, realizou
duas sessões distintas de espelhamento de tela
:

·

Primeira sessão
: em
22/09/2025
, com indivíduo que se identificou como
"Luiz Henrique", via WhatsApp no 4796638664
, durante a qual o fraudador acessou sua conta e encaminhou
links
e códigos;

·

Segunda sessão
: em
23/09/2025
, com outro indivíduo via
WhatsApp no 55.41.9519.4515
, durante a qual foram realizadas a transferência via PIX de
R$ 5.555,55 e a contratação dos empréstimos.

Esse dado é relevante e não pode ser ignorado. Após o primeiro episódio de espelhamento, ocorrido no dia anterior, a autora tinha elementos suficientes para desconfiar da situação e interromper qualquer contato com os fraudadores.

Ainda assim, no dia seguinte, repetiu o procedimento com um segundo interlocutor desconhecido, pelo mesmo método (chamada de vídeo com espelhamento de tela), em número de
WhatsApp
sem qualquer vínculo com os canais oficiais da plataforma.

Essa conduta reiterada, praticada em dois dias consecutivos, revela
descuido acima do esperado
de um usuário de serviços financeiros digitais há mais de cinco anos, como é o caso da autora.

Não se trata de um único momento de distração ou de uma fraude instantânea que não deu tempo de perceber. Houve uma primeira experiência no dia 22, e mesmo assim a autora voltou a espelhar a tela no dia 23, desta vez com consequências patrimoniais mais graves.

O art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, não se configura culpa
exclusiva
da autora, pois a instituição financeira falhou ao não detectar e bloquear operações atípicas de alto valor realizadas em curtíssimo espaço de tempo, mas se configura
culpa concorrente
, que deve ser levada em conta na fixação da indenização.

A jurisprudência do TJMT reconhece a possibilidade de modulação da responsabilidade em casos de fraude com participação ativa do consumidor:

“(...) A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Fraudes bancárias praticadas por terceiros, como o “golpe da falsa Central de Atendimento”, caracterizam fortuito interno, por integrarem os riscos inerentes à atividade bancária, não afastando o dever de indenizar.

Operações realizadas em curto espaço de tempo, com valores elevados e incompatíveis com o perfil da correntista, evidenciam falha no dever de segurança do banco ao validar transações manifestamente suspeitas.

Não se configura culpa exclusiva da vítima quando a fraude decorre da insuficiência dos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Contratos celebrados mediante fraude carecem de consentimento válido, elemento essencial do negócio jurídico, impondo-se a declaração de nulidade.

Ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples.

O comprometimento indevido de benefício previdenciário em razão de fraude bancária gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo extrapatrimonial.

A fixação da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

A validação de transações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

Empréstimos contratados mediante fraude são nulos por ausência de consentimento válido.

Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição simples e configuram dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42; CC, arts. 104, I, e 186; CPC, art. 1.012, §§ 1o, V, e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ, REsp no 1.199.782/PR (Tema 466); STJ, AgRg no AREsp no 662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.05.2015; TJMT, Apelação Cível no 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

(N.U 1015713-35.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Contudo, quando o consumidor contribui de forma significativa para o resultado danoso, especialmente de forma reiterada, como no caso em análise, essa contribuição deve ser considerada na dosimetria da reparação, com fundamento no art. 945 do Código Civil, que determina a redução proporcional da indenização quando a vítima concorreu culposamente para o evento danoso.

A sentença fixou indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
, reconhecendo o dano
in re ipsa
.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, entende-se que, nas circunstâncias específicas deste caso,
o dano moral não deve ser indenizado
.

A conclusão é objetiva: a autora não foi surpreendida por uma fraude instantânea e inevitável. Após sofrer um
primeiro
episódio de espelhamento em
22/09/2025
, voltou,
no dia seguinte
, a repetir o mesmo procedimento com terceiro desconhecido, por meio de número de
WhatsApp
sem identificação oficial.

Foi nessa
segunda
interação que ocorreram os prejuízos patrimoniais mais relevantes.

Essa conduta reiterada rompe, em grande medida, o nexo de causalidade entre a falha da instituição financeira e o sofrimento moral alegado. O dano moral
in re ipsa
pressupõe que o consumidor tenha sido atingido em sua esfera pessoal por uma situação que não poderia razoavelmente ter evitado.

Quando o próprio consumidor, após uma primeira experiência suspeita, repete voluntariamente o comportamento que viabilizou a fraude, a angústia e o sofrimento daí decorrentes não podem ser integralmente imputados à instituição financeira.

Esclarece-se que não se pretende punir a vítima do crime sofrido. Pelo contrário, reconhece-se que a autora foi enganada por fraudadores, mas a responsabilidade civil não opera em abstrato: ela exige a análise do nexo causal concreto entre a conduta do réu e o dano sofrido.

Neste caso, a contribuição da autora para o resultado foi significativa, especialmente pela repetição do comportamento de risco no dia seguinte, que afasta o dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Portanto,
d
ou provimento ao recurso, neste ponto, para afastar a condenação em danos morais.

Quanto aos danos materiais,
a sentença condenou a recorrente a restituir o valor integral de R$ 5.555,55 referente à transferência via PIX.

Contudo, a própria autora reconheceu expressamente, tanto na petição inicial quanto no Boletim de Ocorrência no 2025.307918, que o
Mercado Pago já efetuou o estorno de R$ 4.999,99
.

Sendo assim, o valor efetivamente pendente de restituição é apenas a
diferença entre o total transferido e o valor já estornado, qual seja, R$ 5.555,55 − R$ 4.999,99 = R$ 555,56

Condenar a recorrente a restituir o valor integral de R$ 5.555,55 implicaria enriquecimento sem causa da autora, vedado pelo art. 884 do Código Civil, pois ela receberia em dobro o valor de R$ 4.999,99 já devolvido.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso,
neste ponto, para reduzir o valor da restituição para
R$ 555,56
(quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos.

Por fim, a sentença declarou a nulidade dos
contratos de empréstimo
de
R$ 1.000,00
e
R$ 8.700,00
, firmados em nome da autora durante a segunda sessão de espelhamento de tela, em
23/09/2025
. Já neste ponto,
a sentença deve ser
mantida pelos próprios fundamentos
.

Os contratos foram celebrados mediante fraude, com consentimento viciado por indução de terceiros. Falta-lhes elemento essencial de validade, a manifestação livre e consciente de vontade, nos termos do art. 104, I, do Código Civil.

A circunstância de as operações terem sido formalmente autenticadas não supre a ausência de consentimento válido, pois a autenticação foi obtida pelos fraudadores por meio do espelhamento de tela.

De igual modo, o reconhecimento da culpa concorrente da autora não convalida contratos nulos, uma vez que a nulidade decorre da ausência dos requisitos legais de validade do negócio jurídico, independentemente da conduta das partes.

Por essas razões,
conheço
do recurso inominado
, por ser tempestivo

e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)

Manter
a declaração de
nulidade dos contratos de empréstimo
realizados em nome da autora, nos valores de
R$ 1.000,00
e
R$ 8.700,00
, com a consequente cessação de todas as cobranças deles decorrentes e exclusão de eventual negativação, nos termos da sentença de origem;

b)

Reduzir
o valor da restituição por
danos materiais
, de R$ 5.555,55 para
R$ 555,56
(quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
, considerando o estorno de R$ 4.999,99 já realizado pela recorrente, conforme reconhecido pela própria autora na petição inicial e no Boletim de Ocorrência no 2025.307918;

c)

Afastar a condenação em danos morais
, em razão da culpa concorrente qualificada da autora, que realizou
duas sessões de espelhamento de tela em dias consecutivos
(22 e 23/09/2025), contribuindo de forma significativa para o resultado danoso, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026